Tribunal: TJDFT
Processo: 0708253-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA A CONSTRIÇÃO DE BENS. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. MEDIDA QUE TAMBÉM NÃO SE JUSTIFICA ANTE O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS EMPRESAS DEMANDADAS.
I. É possível a concessão de tutela de urgência no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, na modalidade cautelar ou antecipatória, desde que presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
II. Sem que se divise perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não se legitima, antes da angularização da relação processual no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, a concessão de tutela de urgência para a constrição de bens de empresa que pertence ao mesmo grupo econômico da executada.
III. Com o deferimento do processamento da recuperação judicial os atos de constrição patrimonial da empresa passam à órbita decisória do juízo especializado.
IV. Recurso conhecido e desprovido.